Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A vinculação da nota promissória a um contrato não retira sua força executiva, podendo apenas relativizar os princípios da abstração e autonomia, de modo a permitir a discussão da causa debendi.
2. Embora seja possível executar o contrato de compra e venda garantido por nota promissória, desde que preencha os requisitos legais, o credor, no caso em análise, executou o próprio título, tanto que instaurou processos autônomos para exigir os valores referentes aos demais.
3. Conforme a jurisprudência e os artigos 70 e 77 do anexo I do Decreto 57.663/1966, a prescrição da nota promissória ocorre três anos a contar do vencimento.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.